Tribunal: TJMT
Processo: 1002556-34.2023.8.11.0045
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002556-34.2023.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Material, Bancários, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VALDIRENE DUARTE MARIA - CPF: 896.577.211-72 (APELADO), MICHELLE CRISTIANE FERREIRA DA SILVA - CPF: 005.517.781-64 (ADVOGADO), MARCIA SILVA SOARES RHEINHEIMER - CPF: 016.143.751-60 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– PRELIMINAR – JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS
–

REJEITADA – MÉRITO
–

CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONVERTIDO EM
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO – SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO

DE CR
É
DITO
–
VIOLA
ÇÃ
O DO DEVER DE INFORMA
ÇÃ
O
–
ILEGALIDADE CONSTATADA –
REALIZAÇÃO DE COMPRAS
–
NÃO LEGITIMA
OS SAQUES CONVERTIDOS EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – FALHA CONFIGURADA – CONVERSÃO MANTIDA –
DANO MORAL – NÃO
EVIDENCIADO
–
AFASTADA CONDENAÇÃO À INDENIZAÇÃO –
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Não se conhece de documentos apresentados por ocasião do apelo, ante a intempestividade da juntada e por não configurarem documentos novos, de acordo com os artigos 434 e 435 do CPC.

1. Tendo o contratante entendido tratar-se de mútuo consignado e o valor do empréstimo sido disponibilizado ao consumidor, via TED, mas cobrado como cartão de crédito consignado, fica caracterizada a prática comercial abusiva, violação do dever de transparência, sendo devida a conversão da modalidade contratual
, em relação aos saques realizados, e, determinada a
adequação da taxa de juros à média de mercado, para as operações da mesma natureza, disponibilizada pelo Banco Central à época do saque.

3
.
A cobrança injustificada não configura, por si só, o dano moral.Ademais, se não demonstrados os requisitos caracterizadores da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano
mora
l.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Banco
Bradesco

S/A
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
, que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação Revisional de Contrato C/C Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica C/C Repetição de Indébito e Danos Morais, ajuizada em face de
Valdirene Duarte Maria
,
para:
declarar
inexistência do negócio jurídico entre as partes referente ao cartão de crédito (RMC) no202090015830001370, com desconto mensal de R$ 179,61;
;
condenar o banco
requerid
o
à restituição
,
simples
,
de todas as parcelas descontadas no benefício previdenciário referentes ao negócio jurídico declarado inexistente neste momento, devendo ser acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, e correção monetária pelo índice INPC a partir da data de cada desembolso;
bem ainda, condená-lo ao
pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 7.000,00 com incidência dos juros de mora a partir do evento danoso à razão de 1% e correção monetária pelo INPC a contar da data do arbitramento
.
Por conseguinte, condenou o banco ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários sucumbenciais, que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

Irresignado, pede o banco apelante, preliminarmente, a juntada de documentos novos
(telas sistêmicas).

No mérito, argui a regularidade da contratação.

Afirma o banco que o cartão foi enviado à apelada, desbloqueado e utilizado para realização de compras
.

Pondera que não houve falha na prestação do serviço, mas o exercício regular do direito.

Sustenta a ausência de dano moral a indenizar.

Subsidiariamente pede a redução do “quantum” indenizatório.

Alega a possibilidade de compensação

dos valores creditados em conta com o valor da condenação
.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões, id 218821224. Preliminarmente aduz a ofensa a dialeticidade. No mérito, pede o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em suas razões recursais
, pede o banco apelante, preliminarmente, a juntada de documentos novos (telas sistêmicas).

De acordo com o art. 435 do CPC, “é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos”.

No caso, o banco entende a necessidade de apresentar aos autos as telas sistêmicas inseridas no recurso de apelação.

É sabido que a parte tem o dever de demonstrar que a finalidade da juntada de documentos novos
, seja visando contrapor documento da outra parte, seja para contrapor fato ou alegação surgida no curso do processo, enfim, na hipótese dos autos não trouxe o banco qualquer justificativa ou finalidade para a juntada extemporânea de documentos ao processo
.

In
casu
, a
sua juntada extemporânea,
sem qualquer alegação de circunstância ou justificativa da finalidade
não deve ser admitida
, em respeito ao princípio do devido processo legal.

Não se conhece de documentos apresentados por ocasião do apelo, ante a intempestividade da juntada e por não configurarem documentos novos, de acordo com os artigos 434 e 435 do CPC.

Assim,
rejeito
a juntada de documentos novos.

É como voto.

I
I
I
–
VOTO
(Mérito)

Eminentes pares:

Trata-se de ação declaratória, questionando a apelada os descontos mensais de cartão de crédito consignado (RMC) realizados em sua aposentadoria.

A sentença
reconheceu parcialmente procedentes os pedidos da autora.

Pois bem, r
eside o cerne do recurso em verificar
se a realização de compras com o cartão de crédito serve para obstar a conversão da modalidade contratual determinada na sentença recorrida. Bem ainda, em apurar se realmente ocorreu o dano moral narrado pela requerida e, subsidiariamente, reduzir o “quantum” indenizatório.

Pois bem.

A questão deve ser dirimida à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, de sorte que a requerente, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (artigo 6o), a par da responsabilidade civil objetiva da instituição financeira (artigo 14 – teoria do risco do negócio).

N
os contratos de consumo é dever das partes prestar prévia e adequadamente todas as informações sobre os termos pactuados, conforme o disposto nos artigos 6o e 46 do CDC, o que, nos contratos que envolvem a concessão de crédito no mercado de consumo assume ainda maior relevância, mercê do artigo 52 subsequente.

Bem ainda, nos moldes do que disciplina o art. 51 do CDC, é nula de pleno direito eventual cláusula que estabeleça uma obrigação abusiva ou que coloque o consumidor em desvantagem exagerada.

No contexto, destaca-se, ainda, o princípio da boa-fé objetiva, previsto no art. 4o inciso III do CDC, que impõe aos contratantes a observância dos deveres de veracidade, lealdade, transparência, informação e cooperação, cuja violação resulta na nulidade ou a revisão das cláusulas contratuais, de acordo
com o art. 51, § 2o do CDC.

Considerando os dispositivos citados acima e após análise minuciosa dos autos, observa-se, na espécie, a violação do dever informacional por parte do banco
apelante
em relação
à
apelad
a
.

Importante registrar que, na tentativa de imputar legalidade à relação jurídica estabelecida entre as partes, o banco
defendeu a utilização do cartão de crédito, de plástico, para realizar compras.

Entretanto, a realização de compras, pelo do uso do dispositivo plástico, por si só, não conduz ao entendimento de que
a apelada
tinha conhecimento de que os empréstimos solicitados junto ao banco, a título de empréstimo consignado, seriam operacionalizados como saque de limite.

Demonstrado o descumprimento do dever de informação, a falta de informações quanto à natureza do contrato e as condições abusivas de pagamento, resta configurada também a violação do princípio da boa-fé objetiva.

Nesse sentido, observa-se que o contrato, nos moldes em que foi celebrado (disponibilização de montante na conta e descontos na folha de pagamento), possui características de empréstimo consignado, modalidade que
o apelado
pretendia contratar, contudo, com juros menos vantajosos, próprios de cartão de crédito.

Assim, em que pese a realização de compra com o cartão de crédito, as operações de “saque” seguem convertidas em empréstimo consignado.

Merece
prosperar os argumentos do banco,
tão somente,
no que tange aos danos morais.

No escólio de Maria Helena Diniz (
Curso de Direito Civil brasileiro: responsabilidade civil. 28. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 112
), o direito à indenização por dano moral exsurge de condutas que ofendam direitos da personalidade ou a dignidade da pessoa humana, abrangendo interesses que, embora desprovidos de conteúdo patrimonial, são dotados de extrema relevância na ordem jurídica pátria.

Desta feita, o mero descumprimento contratual, não configura, por si só, o dano moral, ainda que cause à parte aborrecimentos e situações desagradáveis.

Nesse contexto, analisadas detidamente as circunstâncias da presente lide, não se constata lesão aos direitos de personalidade do consumidor apta a superar o conceito de mero descumprimento contratual e ensejar indenização por danos morais.

A propósito:

“APELAÇÕES – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - DECISÃO EXTRA PETITA – ALEGAÇÃO INFUNDADA - PRELIMINAR REJEITADA - EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – COBRANÇA COMO CARTÃO DE CRÉDITO – PRÁTICA ABUSIVA – ADEQUAÇÃO DOS JUROS DEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - FORMA SIMPLES - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA - (ART. 85, §2o, DO CPC) - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. O julgado é extra petita quando analisa matéria diversa da postulada, sendo estranha, inclusive, a causa de pedir. Se o valor do empréstimo é disponibilizado ao consumidor via TED, mas cobrado como cartão de crédito, fica caracterizada a prática comercial abusiva, sendo devida a conversão da modalidade contratual e a adequação da taxa de juros. A cobrança injustificada não configura, por si só, o dano moral. As parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas na forma simples quando não constatada a intenção dolosa. A verba honorária deve ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre
o montante da condenação, do proveito econômico ou do valor atualizado da causa. E tem de recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do advogado, mas sem lhe gerar enriquecimento ilícito”. N.U 1002596-66.2021.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023,
publicado
no
DJE
24/08/2023).

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao apelo
,

para afastar a condenação à indenização por danos morais
.

Por conseguinte, considerando a sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais, mantendo os honorários advocatícios no percentual arbitrado na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024